Tribunal: STF
Processo: HC 205464
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Aparecido Souza e Silas Rodrigues dos Santos impetraram habeas corpus em favor de Gerson Cerqueira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, os impetrantes sustentam “que houve prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do paciente, posto que entre a data da denúncia e a data do trânsito em julgado da sentença decorreu tempo superior aos 8 (oito) anos, do art. 109, IV, do Código Penal, na sua forma retroativa”. Alegam, ainda, “que também houve a prescrição da pretensão executória, posto que sequer instaurado processo de execução para início do cumprimento da reprimenda do paciente, estando superado o prazo de 8 (oito) anos”.



    Pretendem, desta forma, seja reconhecida a extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa ou, subsidiariamente, da prescrição executória. 



    Em 8/9/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, emitiu parecer que restou assim ementado:



    Penal. Alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva ou executória. Matéria não examinada pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Prescrição. Não ocorrência. Parecer pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, considerando que o referido pedido sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o reconhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.



    Ressalto, por fim, que ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante.



    Como bem fundamentou o Ministério Público Federal:



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 176.473, pacificou o tema e firmou a posição de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 



    Assim, ao contrário do que alega o Impetrante, não há falar em prescrição da pretensão punitiva ou executória, porque não se pode adotar a data do trânsito em julgado para a acusação, no caso, 13.9.2011, como o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva ou executória, uma vez que houve interposição de recurso pela defesa contra a sentença condenatória, somente transitada em julgado em 28.6.2018. 



    Depois de proferida a sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público não recorra e, com isso, ocorra o trânsito em julgado para a acusação, a interposição de recurso pela defesa impede o início da execução da pena pelo Ministério Público. Além disso, a publicação de qualquer acórdão condenatório recorrível pelo Tribunal interrompe a prescrição. (grifei)



    Desta forma, considerando que a denúncia foi recebida em 1/9/2009 e a sentença condenatória recorrível publicada em 29/8/2011, cujo trânsito em julgado operou-se apenas em 28/6/2018, após o julgamento do recurso de apelação interposto pela própria defesa, não resta dúvida quanto à inocorrência do transcurso do lapso prescricional de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos previstos na legislação penal (recebimento da denúncia e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis – art. 117).



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator